Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703299-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE DESPACHO Trata-se apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais relativas a imóvel situado na Cidade Ocidental/GO. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios diante da aparente abusividade da cláusula de eleição de foro registrada na convenção do condomínio apelante considerado o disposto no art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator